Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. REGIME. CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

1. O casamento celebrado no regime de comunhão universal de bens impõe a divisão na metade para cada cônjuge dos bens e dívidas adquiridos na constância da união.

2. Nos termos dos artigos 1566, III, e 1.694, caput e § 1° do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência mútua, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade do alimentando, decorrente do fato de não ter bens suficientes a prover a sua subsistência e possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento, sem deixar de consignar que a prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é excepcional e, em regra, transitória, devendo perdurar apenas por prazo suficiente para que o alimentando se adapte a sua nova realidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.